Tribunal: STF
Processo: HC 204025
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTIDADE DE DROGAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodolpho Pettena Filho, advogado, em benefício de Willian Fortunato, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.6.2021, denegado o Habeas Corpus n. 662.180/MG.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, em 16.9.2020, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de seiscentos e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 4-8, e-doc. 2).
    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, desprovida pela Quinta Câmara de Direito Criminal em 22.4.2021, nos termos da seguinte ementa:
    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminares de nulidade processual. Vícios inexistentes. Preliminares afastadas. Prova segura da autoria e da materialidade do delito. Firmes relatos dos policiais, atestando que, em averiguação de denúncia anônima do plantio de maconha, dirigiram-se ao local dos fatos, onde flagraram o acusado fumando um cigarro da erva. Localização no imóvel de plantação de maconha (cento e quinze pés), em estufa equipada com sistemas de iluminação e climatização, além de folhas secas e buchas da droga, fertilizantes, álcool isopropílico, balanças de precisão e certa quantia em dinheiro. Versão do acusado, na Delegacia e em Juízo, de que cultivava a maconha para consumo próprio, que, além de inverossímil, está isolada no restante do conjunto probatório. Condenação mantida. Impossibilidade de desclassificação para as infrações previstas nos artigos 28 ou 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06. Penas adequadas. Básicas estabelecidas em um terço acima do piso legal, tendo em vista a apreensão de cento e quinze pés de maconha, cultivadas em ampla estufa equipada com iluminação própria e sistema de climatização, além de fertilizantes, buchas de maconha, álcool isopropílico, balanças de precisão e R$ 109,00, em dinheiro. Afirmação do próprio acusado, em audiência, de que a plantação era capaz de lhe render, aproximadamente, um quilo da droga. Correta a negativa de aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Sanção pecuniária fixada de acordo com os cálculos adotados para a privativa de liberdade. Regime fechado necessário. Impossibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos. Apelo improvido, rejeitadas as preliminares” (fls. 9-22, e-doc. 2).
    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo a certificação de trânsito em julgado desse acórdão em 14.5.2021.
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 662.180/SP, denegado pelo Ministro Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 21.6.2021.
    5. No presente habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade das decisões prolatadas nas instâncias antecedentes.
    Busca “a redução da pena base [do paciente] para cinco anos de reclusão e/ou aplicação do art. 33, § 4º da lei 11.343/06 e/ou redução da pena da pena para o mínimo legal (…), e consequentemente, a modificação do regime inicial fixado na sentença para regime aberto ou semiaberto”. (sic)
    Alega não comprovado, na instrução processual, que o paciente seria membro de organização criminosa ou se dedicaria a atividade criminosa.
    Reforça que o paciente seria primário, com bons antecedentes, e cita decisões que entende aplicáveis à espécie.
    Estes os requerimentos e pedidos:
    “(...) a concessão liminarmente da ordem do presente writ e consequentemente pela redução da pena base para 05 anos de reclusão e/ou aplicação do art. 33, § 4º da lei 11.343/06 e/ou redução da pena para o mínimo legal aplicando recente entendimento do STJ do habeas corpus sob o nº 596.603/SP onde concedeu e garantiu a aplicação do regime aberto para pessoas condenadas no art. 33 da Lei 11.343/06 e consequentemente pela modificação do regime inicial fixado na r. sentença para regime aberto ou semiaberto” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Assim também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 662.180/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018)
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Embora ausentes as condições processuais para o regular processamento do feito, há que se analisarem os aspectos concernentes à fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal e à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, apenas para verificar se a decisão questionada estaria assentada em fundamentação inidônea, a configurar ilegalidade manifesta, como alegado pelo impetrante.
    10. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, “em habeas corpus, a discussão sobre dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC n. 69.419, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, e HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). 
    11. Na espécie, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de seiscentos e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Ao fixar as penas impostas ao paciente, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP assentou:
    “Passo, portanto, à fixação da pena. 
    A. Não há registro de antecedentes criminais capazes de ensejar elevação da pena e não se vislumbra necessidade de majoração em razão da personalidade do agente ou dos motivos do crime. 
    Sem prejuízo, observo que o acusado cultivava mais de 02 centenas de pés de maconha, com peso equivalente a 20 kg de droga, em uma sofisticada estufa, com controle de temperatura e umidade, além de complexa instalação elétrica. (fls. 82/85 e 150/157). A estufa se localizava em imóvel urbano destinado exclusivamente a esse finalidade, o que revela enorme ousadia e desfaçatez. 
    Assim sendo, considerando a quantidade de droga, as condições em que era cultivada e a potencialidade lesiva da conduta, aumento a pena-base em 1/3, alcançando-se 06 anos e 08 meses de reclusão. 
    B. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar. 
    C. O acusado não tem direito à redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei de drogas. O plantio e o cultivo de duas centenas de pés de maconha em uma estufa (fl. 154, item 04) exige meses de dedicação, com controle de temperatura, irrigação, adubagem, uso de fertilizantes (que foram encontrados no local), além da segurança do local.
    Tudo isso permite concluir, de forma lícita, que o acusado vinha se dedicando, há meses, à atividade criminosa, e não pode ser considerado um traficante eventual. 
    Torno, portanto, definitiva a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão. 
    Utilizando-me dos mesmos critérios acima expostos, fixo as penas de multa em 666 dias-multa, no mínimo legal, à míngua de prova a respeito da situação econômica do acusado. 
    O regime inicial de cumprimento será o fechado, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 3º). 
    ASSIM SENDO, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar WILLIAM FORTUNATO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento do valor correspondente a 666 dias-multa, fixados, cada um, no mínimo legal, por infração aos artigos 33, parágrafo primeiro, inciso II, da lei n. 11.343/06” (fls. 4-8, e-doc. 2).
    No voto condutor do acórdão proferido nos autos da Apelação n. 1502693-31.2020.8.26.0114 pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Relator, Desembargador Tristão Ribeiro, afirmou:
    “As penas foram fixadas de forma bem justificada e ponderada e não merecem qualquer reparo. 
    As básicas partiram acertadamente de um terço acima do piso legal, tendo em vista a localização de cento e quinze pés de maconha, cultivadas em uma ampla estufa, equipada com iluminação própria e sistema de climatização por equipamentos de ar condicionado, além de fertilizantes, buchas e folhas de maconha, álcool isopropílico, balanças de precisão e R$ 109,00 (cento e nove reais), em dinheiro, tendo o próprio acusado afirmado que tal plantação era capaz de lhe render, aproximadamente, um quilo da droga. 
    E realmente não era o caso de aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois, como asseverado na sentença, “o plantio e o cultivo de duas centenas de pés de maconha em uma estufa (fl. 154, item 04) exige meses de dedicação, com controle de temperatura, irrigação, adubagem, uso de fertilizantes (que foram encontrados no local), além da segurança do local. 
    Tudo isso permite concluir, de forma lícita, que o acusado vinha se dedicando, há meses, à atividade criminosa, e não pode ser considerado um traficante eventual” (fls. 386). 
    Desse modo, ausentes causas modificadoras, as reprimendas tornaram-se definitivas em seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, de unidade no piso, quantum esse que inviabiliza, por si, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, CP). 
    Considerada a natureza do crime praticado, equiparado a hediondo, bem como o fato de que o réu mantinha, no local dos fatos, grande plantação de maconha (115 pés), em estufa equipada com sistema de luz e climatização própria para o cultivo da droga, com a qual, ele próprio afirmou em Juízo, conseguiria obter cerca de um quilo do entorpecente, além de fertilizantes, buchas e folhas de maconha, álcool isopropílico, balanças de precisão e R$ 109,00 (cento e nove reais), em dinheiro, mantém-se o regime fechado, uma vez que a fixação de regime prisional mais brando seria insuficiente à repressão e prevenção do gravíssimo delito praticado. ” (fls. 20-22, e-doc. 2).
    O Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação das instâncias antecedentes ao apreciar o Habeas Corpus n. 662.180/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz:
    “WILLIAND FORTUNATO alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1502693-31.2020.8.26.0114). Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 1º, II, da Lei n. 11.343/2006. 
    Pleiteia a defesa, neste writ, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da reprimenda. 
    A liminar foi indeferida e, dispensadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ. 
    Decido. 
    I. Pena-base 
    No que tange à pretendida redução da pena-base, cumpre salientar que a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, e nos arts. 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. (…)
    Contudo, não se pode olvidar que, tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas – como ocorre na espécie –, o juiz deve considerar, ainda e com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (…)
    Portanto, uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação do art. 59 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. (...)
    Portanto, concretamente fundamentada a exasperação da pena-base do acusado, fica afastada a apontada violação legal. 
    II. A minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 
    O Tribunal de origem manteve a impossibilidade de incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pelos seguintes fundamentos (fl. 27, grifei): (…)
    Com efeito, para a aplicação da minorante em comento, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal. 
    A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: "A mens legis da causa de diminuição de pena seria alcançar os condenados neófitos na infausta prática delituosa, configurada pela pequena quantidade de droga apreendida, e serem eles possuidores dos requisitos necessários estabelecidos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06" (AgRg no REsp n. 1.389.632/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 14/4/2014). 
    No caso, conforme visto, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos que evidenciam que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
    Ademais, imperioso salientar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. 
    Portanto, fica afastado o apontado constrangimento ilegal decorrente da não incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
    III. Regime inicial de cumprimento de pena
    No que tange ao modo de cumprimento de pena, o Tribunal de origem manteve o regime inicial fechado, sob os seguintes fundamentos (fl. 28, grifei): (…)
    Sobre a matéria posta em discussão, faço lembrar que, uma vez reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC n. 111.840/ES, DJe 17/12/2013), a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade, a natureza e/ou a diversidade de drogas apreendidas), para que, então, seja fixado o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33 e parágrafos do Código Penal – com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
    No caso, conforme visto, as instâncias de origem justificaram a fixação do regime inicial mais gravoso com base, justamente, nas peculiaridades do caso concreto – notadamente pelo fato do réu manter "grande plantação de maconha (115 pés), em estufa equipada com sistema de luz e climatização própria para o cultivo da droga, com a qual, ele próprio afirmou em Juízo, conseguiria obter cerca de um quilo do entorpecente, além de fertilizantes, buchas e folhas de maconha, álcool isopropílico, balanças de precisão" – elementos que, de fato, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada. 
    Portanto, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a escolha do regime prisional fechado, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo feito pelo Tribunal de origem para modificar o regime de cumprimento de pena estabelecido aos acusados. 
    IV. Dispositivo
    À vista do exposto, denego a ordem” (e-doc. 3).
    12. Pelo que se tem das decisões questionadas, no convencimento motivado dos Magistrados das instâncias ordinárias, firmado em provas constantes dos autos, consideraram-se as circunstâncias concretas do caso para assentar-se a dedicação do paciente a atividades criminosas, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Nessa linha, ressaltou-se o modus operandi do crime em tela, “pelo fato d[e] o réu manter ‘grande plantação de maconha (115 pés), em estufa equipada com sistema de luz e climatização própria para o cultivo da droga, com a qual, ele próprio afirmou em Juízo, conseguiria obter cerca de um quilo do entorpecente, além de fertilizantes, buchas e folhas de maconha, álcool isopropílico, balanças de precisão”.
    A pretendida revisão dessas conclusões exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus, máxime quando se cuida de decisão coberta pelo manto da coisa julgada. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019). “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013). 
    No mesmo sentido, confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 174.553, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe. 3.9.2019; RHC n. 189.455, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe. 17.8.2020; e RHC n. 160.544-AgR/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe. 16.5.2019.
    13. Quanto ao regime prisional, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59 do Código Penal) e à natureza e quantidade da droga (HC n. 132.904/MT, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.6.2016).
     Na espécie vertente, aplicando-se essa jurisprudência, não se cogita de bis in idem na valoração negativa daqueles vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso.
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora